Tribunal: TJSP
Processo: 1021123-68.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança fundada em contrato de mútuo verbal. Sentença de improcedência.

Alegação na defesa de que o numerário foi transferido ao réu a título de doação. A doação é negócio jurídico que não pode ser presumido e deve ser feito por escritura pública ou instrumento particular, sendo admitida sua celebração verbal apenas quando versar sobre bens móveis e de pequeno valor,

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança fundada em contrato de mútuo verbal. Sentença de improcedência.

Alegação na defesa de que o numerário foi transferido ao réu a título de doação. A doação é negócio jurídico que não pode ser presumido e deve ser feito por escritura pública ou instrumento particular, sendo admitida sua celebração verbal apenas quando versar sobre bens móveis e de pequeno valor, conforme estabelecem o art. 541 e seu parágrafo único, CC. Diante das circunstâncias pessoais da autora, a transferência de numerário no valor equivalente a 6,28 salários-mínimos não configura "pequeno valor" para fins do parágrafo único do art. 541 do CC. E ainda que o fosse, possibilitando a doação verbal, permanece a premissa de que a doação não se presume e deveria ter sido provada pelo réu, que a alegou. De rigor, assim, se acolher a versão da autora de que houve mútuo, considerando que a transferência de numerário foi realizada, presumidamente para devolução oportuna. Ação julgada parcialmente procedente. Condenação do réu na devolução dos valores incontroversamente recebidos.

Apelação provida em parte.